Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701212-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILDO REIS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DECISÃO Não há reparo a ser feito na decisão precedente, tendo em vista estar fundamentada no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Mantenho-a como lançada. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora